Tribunal: TJMT
Processo: 0003049-07.2017.8.11.0023
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003049-07.2017.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), JEFFERSON TOSCANO DA CONCEICAO TORRES - CPF: 045.359.501-48 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS
NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. A embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão não teria observado a necessidade d
a prévia
intimação pessoal da parte e de seu procurador nos casos de extinção do processo por abandono da causa. Requer o suprimento da omissão alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não exigir a intimação pessoal da parte e de seu procurador para fins de extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a decisão embargada analisou e rejeitou expressamente a tese da embargante, consignando que, em autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, conforme o artigo 246 do CPC.

A mera discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura omissão ou outro vício que justifique a oposição de embargos declaratórios.

O magistrado não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes quando já tiver encontrado fundamento suficiente para a decisão, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração.

Em autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas intimações pessoais, nos termos do artigo 246 do CPC.

O magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado fundamento suficiente para a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 246.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJRS, ED nº 70056558174, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto p
o
r

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
,
contra
o
Acórdão
que,

por unanimidade,
negou

provimento ao
seu
recurso de
A
pelação
.

Na ocasião,
a
embargante
fala

em omissão, ao argumento de
que o Acórdão
deixou de observar que, em se tratando de extinção do processo por abandono da causa, é indispensável a intimação pessoal da parte e de seu procurador para
impulsionarem
o andamento do processo.

Posto isso, p
ugna pelo conhecimento dos presentes embargos,
a fim
de
que

seja

s
uprida a omissão apontada
.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipót
ese, sem razão a
embargante, pois a questão suscitada foi devidamente analisada, rebatida e julgada.

A decisão
embargada
foi clara ao
dispor
que:
“
...
por se
tratarem
de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos sistemas de processos de autos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo
Civil
.
”

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
a
e
mbargante se limita à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025